Tribunal: TJSP
Processo: 1009917-81.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR OFENSA A DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PROPOSITURA APÓS O DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DO "WRIT" – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009917-81.2017.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
FELIPE RODERO FERRAZ, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Negaram provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pelo vencido em 2 (dois) pontos percentuais
(art. 85, § 11, do C.P.C.).", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009917-81.2017.8.26.0664 - Votuporanga
2
VOTO No 36.408
APELAÇÃO CÍVEL No 1009917-81.2017.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA
APELANTE: FELIPE RODERO FERRAZ
APELADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN E
OUTRA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR OFENSA A DIREITO
RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA
PROPOSITURA APÓS O DECURSO DE MAIS DE
CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DO
“WRIT”

PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA

SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais movida
por Felipe Rodero Ferraz contra o Departamento Estadual de Trânsito
DETRAN e a Fazenda do Estado, extinto o processo com julgamento do
mérito pela r. sentença de fls. 107/109, ante o reconhecimento da
prescrição.
O autor apelou, buscando o afastamento da prescrição, com
julgamento de procedência, ao argumento de que o termo inicial de
contagem do prazo prescricional para a propositura de demanda
indenizatória tendo por objeto as consequências do ato questionado em
writ é o trânsito em julgado da decisão que reconhece sua ilegalidade.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009917-81.2017.8.26.0664 - Votuporanga
3
Mesmo que se acolha integralmente a tese desenvolvida
pelo autor, o inconformismo não merece acolhida, pois transitando em
julgado em 09 de novembro de 2012 a decisão proferida no mandado de
segurança, ao ser proposta a presente demanda, em 11 de novembro de
2017, o prazo prescricional de cinco anos já havia decorrido.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pelo vencido em 2 (dois) pontos
percentuais (art. 85, § 11, do C.P.C.).
RICARDO FEITOSA
RELATOR